Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004255-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valdineide Ovídio da Silva Dias
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos material e moral que move contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Associação Gestão Veicular Universo, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, tendo em vista que a instituição financeira realizou aditivo de renegociação ao financiamento originário sem o seu conhecimento. Alega que a associação agravada não cumpriu com o contrato de seguro do veículo, pois após o automóvel ter sido roubado, se recusou a pagar a indenização securitária na forma ajustada. Defende que as arbitrariedades relatadas impossibilitaram o pagamento das parcelas do financiamento. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 121473026).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão - id. 126888195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Valdineide Ovídio da Silva Dias
ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos material e moral contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Associação Gestão Veicular Universo
, aduzindo que teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, referente à cédula de crédito bancário n. 20032272541.

Após a análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência,
que visa a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes
, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 78590694 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que teve seu nome inscrito no SPC/SERASA de maneira indevida, tendo em vista que a instituição financeira realizou aditivo de renegociação ao financiamento originário sem o seu conhecimento. Alega que a associação agravada não cumpriu com o contrato de seguro do veículo, pois após o automóvel ter sido roubado, se recusou a pagar a indenização securitária na forma ajustada. Defende que as arbitrariedades relatadas impossibilitaram o pagamento das parcelas do financiamento. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável à resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.”
(id. 78590694 – autos de origem)

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade da contratação deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Assim, torna-se necessário a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Por outro lado, há muito é sabido, conforme orientação consolidada do c. STJ, que a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚM 283/STF.

(...)

3.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (Resp n. 527.618, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 22/11/2003).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 22.349/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2012)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME NO SPC/SERASA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(RAI n. 1001615-35.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 03.05.2017 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO A QUO MANTIDA– ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009).”
(RAI n. 0181236-77.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022